Tribunal: TJSP
Processo: 1006766-20.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Transferência de policial militar. Necessidade de conversão do feito em diligência para melhor esclarecimento da situação fática dos autos. Imprescindibilidade da juntada da íntegra do ato administrativo que obstou a transferência do autor, bem como de documentação que comprove a incompatibilidade entre o pleito por ele formulado e o interesse público. Conversão em

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Transferência de policial militar. Necessidade de conversão do feito em diligência para melhor esclarecimento da situação fática dos autos. Imprescindibilidade da juntada da íntegra do ato administrativo que obstou a transferência do autor, bem como de documentação que comprove a incompatibilidade entre o pleito por ele formulado e o interesse público. Conversão em diligência, nos termos do art. 938, §3°, CPC, que é de rigor. Julgamento convertido em diligência.